Tribunal: TCU
Processo: 015.073/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, em desfavor do Sr. Edson da Silva Almeida e do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - Cpqt, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Fundeci 2010/0068 (peça 6), firmado entre o Banco do Nordeste e o Cpqt, o qual teve por objeto a execução de pesquisa intitulada "Projeto Pxinxa - Inclusão Sócio-digital de mini mercadinhos"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 74 a 76) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 77); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal (quinquenal) ocorreu em 20/3/2011 (peça 20, p. 2), data em que a prestação de contas foi apresentada, bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 30/1/2014, Ofício 2013/660-2050 de notificação das irregularidades (peça 16), primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22.1 da instrução, peça 74, p. 7), e atentando que o intervalo havido entre o aludido Ofício de Notificação (peça 16), recebido em 30/1/2014 , e o Parecer Técnico (peça 19) emitido em 13/03/2020 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 5o da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.073/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - Cpqt (03.165.769/0001-58); Edson da Silva Almeida (XXX.936.353-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.